Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDENTE. CAUSALIDADE. RÉ. OCUPANTE DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. DUPLICIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA SIMPLES. EMBARGANTE. ATUAL POSSUIDOR. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.
3. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Em decorrência do princípio da causalidade, a despeito da improcedência do pedido possessório, a parte Ré, ocupante do imóvel a título precário, que posteriormente aliena os mesmos direitos em favor de terceiro, deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do advogado do Autor detentor de justo título.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
6. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
7. Julgada improcedente a ação possessória ajuizada em face da Ré, cuja pretensão tem por objeto mera obrigação de fazer que foi inviabilizada pela conduta maliciosa da Requerida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.
8. Da mesma forma, nos Embargos de Terceiro opostos pelo possuidor a verba honorária deverá ser fixada por equidade, uma vez que não há proveito econômico novo, correspondente ao preço da cessão de direitos (valor da causa).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.